Tribunal: TJDFT
Processo: 0760791-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0760791-39.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SATURNINO GOMES DE QUEIROZ DESPACHO Intime-se o Distrito Federal, para que, no prazo de 05 dias, “o NRAD informe a classificação do paciente pelo SAD, conforme orientação normativa constante da Portaria n. 55 de 16/01/2018 da SES/DF”, como requerido pelo Ministério Público no ID 33953259. Transcorrido o prazo, retornem os autos ao Ministério Público. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.